Tribunal: TJDFT
Processo: 0734090-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734090-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA CORREIA BATISTA AGRAVADO: COSME DAMIAO BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ROBERTA CORREIA BATISTA contra da decisão de ID 244612412, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que, nos autos da ação de interdição com pedido de curatela provisória proposta em face de COSME DAMIAO BATISTA, indeferiu, tacitamente a gratuidade de justiça postulada pela agravante, tendo em vista que determinou a emenda à inicial para recolher custas iniciais e para informar se o requerido tem outros filhos, declinando nome e endereço, bem como, se possível, apresente declaração de aquiescência deles ao pedido e à nomeação do encargo da curatela, acompanhada de seus documentos de identificação. Sustenta a agravante que é filha do agravado, idoso de 71 anos, divorciado, diagnosticado com doença de alzheimer e neoplasia maligna no rim direito, e titular do benefício assistencial BPC/LOAS, sua única fonte de renda. Aduz que a jurisprudência pátria é no sentido de que que a hipossuficiência deve ser considerada em relação ao interditando. Salienta que o Juízo de primeiro grau não fundamentou adequadamente o indeferimento o benefício em questão, com o fito de afastar a hipossuficiência alegada. Alega que, em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a prova pericial é indispensável em processo de interdição, sendo incabível o julgamento antecipado com base em laudo médico unilateral. Nessa senda, a negativa do pedido de justiça gratuita inviabilizará a perícia, resultará em cerceamento de defesa e violará o art. 5o, XXXV, da CF, além de comprometer a efetividade da jurisdição. Verbera a necessidade de nomeação de curador para o agravado, como medida protetiva aos seus direitos, mormente diante do fato de que o recorrido necessita urgentemente do tratamento médico prescrito, estando em fila de espera, “aguardando a cirurgia para a remoção do rim, de uma doença maligna, e sem qualquer expectativa de data para a realização da cirurgia”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja concedia a justiça gratuita em favor do interditando e a nomeação de curador especial para representá-lo até regular constituição de curador, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. O recurso do agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito ao acerto ou desacerto apenas da decisão recorrida, sendo vedado a esta Instância revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos a partir dela fixados. Da leitura da decisão recorrida depreende-se que o Juízo de primeiro grau determinou a emenda à inicial para recolher custas iniciais e para informar se o requerido tem outros filhos, declinando nome e endereço, bem como, se possível, para que fosse apresentada declaração de aquiescência deles ao pedido e à nomeação do encargo da curatela, acompanhada de seus documentos de identificação. Em face da decisão em comento, foi interposto o presente agravo de instrumento com o objetivo de que seja deferida, em sede liminar, a justiça gratuita em favor do interditando e a nomeação de curador especial para representá-lo até regular constituição de curador, o que pretende ver confirmado no mérito. Quanto ao pedido de nomeação de curador especial para representar o interditando, observa-se que a decisão agravada não decidiu acerca deste ponto. Isso porque a referida situação posta na origem se trata de mera determinação de emenda à inicial, em que não houve a efetiva extinção do processo, senão, tão somente, determinação para que se proceda o melhor desenvolvimento da marcha processual, sendo certo que, acaso alguma exigência ou determinação se revele descabida, poderá ser atacada oportunamente no respectivo recurso de apelação contra a eventual sentença que efetivamente extinga o processo. Assim, o interesse recursal somente estará presente se e quando se verificar o descumprimento da determinação, e, por conseguinte, o indeferimento da petição inicial ou a efetiva extinção do feito. Nesse contexto, trata-se de mera determinação de cumprimento, a qual, de imediato, não denota prejuízo à parte agravante, não se enquadrando, por certo, o caso às hipóteses do art. 1.015 do CPC, nem tampouco se verifica urgência que autorize interpretação extensiva na forma da jurisprudência do sodalício Superior (STJ, Tema repetitivo 988). Portanto, considerando que dos despachos não cabe recurso, consoante dicção do art. 1.001 do CPC, não conheço do pedido de nomeação de curador especial para representar o interditando. Entretanto, em relação ao pedido de concessão da justiça gratuita em favor do interditando, considerando a determinação de recolhimento das custas iniciais, entendo, nesta análise prefacial, que houve indeferimento tácito do referido pleito, o que atrai o conhecimento do presente recurso quanto à matéria. Mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto nevrálgico do objeto do presente recurso. Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta quanto a ponto se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, observada a finalidade do procedimento, depreende-se que, em ação de interdição, a análise da hipossuficiência deve levar em consideração a situação financeira do interditando, e não a do requerente. À luz do art. 88 do CPC, “nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados”. Considerando que a ação de interdição é um procedimento de jurisdição voluntária, estruturado para proteger o interditando, principal interessado, pessoa que pode estar em situação de vulnerabilidade, em razão do comprometimento de sua capacidade civil, ainda que adiantadas pelo requerente, as despesas lhe serão devolvidas por serem de responsabilidade daquele, maior beneficiado pelo procedimento em questão. Nesse contexto, à luz do disposto no art. 88 do CPC, no caso em apreço, ainda que demonstrada a existência de capacidade financeira por parte da agravante, considerando que o agravado é que será o beneficiado pelo procedimento instaurado e, consequentemente, ao final arcará com as despesas processuais, a análise da hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita deve ser realizada em observância à situação financeira deste. Na espécie, tratando-se de pessoa idosa, contando com 71 anos de idade, diagnosticado com doença de alzheimer e neoplasia maligna no rim direito, necessitando de urgente tratamento médico e estando em fila de espera para a realização de cirurgia para a remoção do rim, sem qualquer expectativa de data para a sua efetivação, além de ser titular do benefício assistencial BPC/LOAS, sua única fonte de renda, conforme demonstrado nos autos, resta comprovado seu estado de hipossuficiência, motivo pelo qual entendo, nesta análise perfunctória, que o agravado faz jus à justiça gratuita, o que justifica a desnecessidade do recolhimento das custas iniciais. Assim, vislumbro nesta fase processual verossimilhança em grau suficiente a deferir o benefício nos moldes requeridos. Também se revela presente possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Logo, verificados elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomenda-se a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, para conceder ao agravado a justiça gratuita, justificando, assim, a desnecessidade do recolhimento das custas iniciais nos termos da fundamentação. Diante da ausência de triangularização da relação processual na origem, dispensada a intimação da parte agravada. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, à luz do art. 178, II, do CPC. Após, retornem conclusos os autos para apreciação meritória. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator